Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003327-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), LEANDRO MENDES PACHECO - CPF: 008.687.721-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0004-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

LEANDRO MENDES PACHECO

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender atos expropriatórios sobre imóvel rural, sob alegação de se tratar de pequena propriedade rural indispensável à subsistência da família, no bojo de ação revisional cumulada com pedido de reconhecimento de impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência cautelar, visando impedir atos expropriatórios sobre imóvel rural alegadamente protegido pela impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade familiar.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Embora haja alegação de que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais e é explorado diretamente pelo núcleo familiar,
somente
os documentos juntados não comprovam de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade.

N
ão há demonstração de risco iminente de expropriação, sendo incabível o deferimento da medida de urgência com base em receio genérico.

Precedentes do STJ firmaram entendimento no sentido de que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem obsta medidas de execução (Tema 29/STJ)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A tutela de urgência para suspender atos expropriatórios sobre imóvel rural alegadamente protegido pela impenhorabilidade constitucional depende de demonstração robusta quanto à caracterização como pequena propriedade rural e sua indispensabilidade à subsistência da entidade familiar, sendo insuficiente a mera alegação acompanhada de documentos unilaterais ou inconclusivos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 300; L. 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972); STJ,
AgRg
no REsp 1160709/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 03.03.2011; STJ,
AgRg
no Ag 1417122/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por LEANDRO MENDES PACHECO contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar no bojo da ação de procedimento comum cível, que tramita perante a Vara Única de Aripuanã-MT
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

I- RELATÓRIO

Trata-se de ação de procedimento comum cível proposta por
LEANDRO MENDES PACHECO
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
.

O autor requer, em sede de tutela provisória de urgência cautelar, a determinação de abstenção ou suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 1236 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Aripuanã-MT. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício para anotação da existência da presente ação ao pé da matrícula do imóvel.

O autor sustenta que o imóvel foi dado em garantia fiduciária para a celebração de cédula de crédito bancário, mas que se trata de pequena propriedade rural indispensável à subsistência de sua família. Argumenta que o ato expropriatório acarretará prejuízo irreparável, pois o imóvel é a única fonte de sustento familiar.

Para embasar suas alegações, anexou aos autos documentos como a matrícula do imóvel, notas fiscais de insumos agrícolas, conta de energia elétrica e declaração de vizinhos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido
.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O autor fundamenta seu pedido na proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural, prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, que veda a penhora de propriedades utilizadas para a subsistência familiar.

Contudo, para que tal proteção seja aplicada, é necessário que o imóvel preencha os requisitos legais de pequena propriedade rural, conforme definido no art. 4º, II, da Lei nº 8.629/1993. Esses requisitos incluem:

- A área do imóvel não pode exceder 4 módulos fiscais;

- O imóvel deve ser utilizado diretamente pela entidade familiar para sua subsistência.

No caso em análise, embora os documentos apresentados pelo autor indiquem que o imóvel é utilizado para atividades rurais, não há comprovação inequívoca de que ele se enquadre como pequena propriedade rural protegida pela Constituição. A matrícula do imóvel não especifica sua extensão em módulos fiscais, o que impede a verificação objetiva de um dos critérios essenciais.

Ademais, os demais documentos, como notas fiscais e declarações, são indícios do uso agrícola, mas não demonstram de forma robusta que o imóvel é indispensável à subsistência do autor e de sua família.

Dessa forma, a probabilidade do direito, neste momento, não está suficientemente demonstrada para justificar a suspensão dos atos expropriatórios ou a abstenção de medidas relacionadas ao leilão extrajudicial.

O perigo de dano é evidente, considerando que a realização de atos expropriatórios pode acarretar a perda do imóvel, privando o autor de seu suposto meio de sustento. Contudo, o perigo de dano, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

A tutela cautelar inaudita altera parte, por seu caráter excepcional, exige demonstração robusta dos requisitos legais, especialmente em situações que envolvem atos regulares e amparados por contrato válido, como no caso da alienação fiduciária.

Quanto ao pedido subsidiário de anotação da existência da presente ação ao pé da matrícula do imóvel, embora se trate de medida menos gravosa, também exige demonstração de relevância jurídica e probabilidade do direito. No entanto, considerando que a extensão e a indispensabilidade do imóvel à subsistência familiar não foram comprovadas de forma inequívoca, este pedido também não encontra respaldo jurídico neste momento.

Considerando que a parte requerida ainda não foi ouvida e que os elementos apresentados são insuficientes para a concessão da medida, é imprescindível oportunizar o contraditório e determinar a complementação probatória por parte do autor.

III- DISPOSITIVO

Posto isto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

Houve indeferimento da tutela de urgência recursal
por este relator
, conforme decisão de id. 269364762.

Em suas razões recursais, o Agravante menciona estar presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na origem, mencionando a propriedade da matrícula 1.236 do CRI de Aripuanã/MT e a sua exploração familiar, conforme diz o Tema 1.234 do STJ, como preenchimento da probabilidade do direito e a existência de perigo de dano em razão da possibilidade de expropriação do bem.

C
ontrarrazões (id. 275605871),
pelo desprovimento recursal.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 275998874), opinando pela não intervenção no recurso, por não vislumbrar interesse público a justificar sua atuação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LEANDRO MENDES PACHECO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Agravo de instrumento apresentado por LEANDRO MENDES PACHECO contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar no bojo da ação de procedimento comum cível, que tramita perante a Vara Única de Aripuanã-MT para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.º 1.236 do CRI de Aripuanã/MT.

A Apelante, em suma, defende
que o imóvel rural de matrícula n. 1236 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Aripuanã-MT é uma pequena propriedade rural, nos termos do art. 4º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.629/1993, indispensável à subsistência de sua família.

Argumenta que
a certidão de matrícula n. 1236 do ORI da comarca de Aripuanã - MT indica que referida propriedade possui uma área total de apenas 86,8156 hectares
, bem como que de acordo com a
EMBRAPA no município de Aripuanã
/
MT 01 (um) módulo fiscal equivale a 100
(cem)
hectares
.

Em razão disso, menciona que
o imóvel do recorrente é considerado 'pequeno'
nos termos da
Lei Federal nº. 8.629/93, já que o art. 4º, inciso II, alínea 'a' de referida legislação considera 'pequenos' os imóveis rurais com área total de até 04 (quatro) módulos fiscais.

Assevera que
a probabilidade do direito está demonstrada, visto que, segundo o entendimento do STJ, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural basta o cumprimento de dois requisitos: que o imóvel seja pequeno e que a propriedade seja economicamente explorada pela família.

Sustenta ainda que o segundo requisito também foi cumprido, conforme comprovam os diversos documentos anexados à petição inicial, como declarações de vizinhos, fotos, faturas de energia, notas fiscais e declarações de Imposto de Renda
(ID.
160853546, 160853553 160853564, 160853565, 160853566 e 160853567 - PJE 1º Grau
).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência cautelar com a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel.

Lado outro, a Apelada em
contrarrazões alegou que a operação de crédito em questão está respaldada apenas pelo aval fornecido pelo
A
gravante, não havendo qualquer vínculo direto entre a propriedade discutida e a operação financeira mencionada na ação.

A
rgumenta que não há averbação na matrícula do imóvel que conste a cooperativa como credora, havendo apenas hipotecas e penhor rural em favor do Banco do Brasil S/A.

Sustenta ainda que não procede a argumentação de que sua pequena propriedade rural estaria sendo indevidamente afetada pela execução do crédito, uma vez que o imóvel não foi utilizado como garantia do crédito bancário
, motivo pelo qual pleiteia
a manutenção da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pois bem.
Os agravantes se insurgem contra a decisãoque indeferiu a antecipação da tutela em que pleiteavam a
abstenção ou suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 1236 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Aripuanã/MT
.

O art. 300 do CPC estabelece que“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

De início, cumpre destacar que a mera propositura da ação revisional, por si só, não tem o condão de obstar a caracterização da mora do devedor e, por conseguinte, o prosseguimento da cobrança das prestações pactuadas.

Assim, é o entendimento jurisprudencial do STJ o qual indica que a
mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (
Tema 29
).

À
luz desse entendimento, depreende-se que, não havendo demonstração cabal de plausibilidade das alegações autorais, não há razão para determinar a suspensão d
as(os) cobranças/
descontos questionados, sob pena de se conceder, sem lastro probatório sólido, verdadeira antecipação dos efeitos da tutela final.

No caso em análise, as razões e os documentos apresentados pelo agravante não logram evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de acolhimento do pedido revisional.

Os argumentos suscitados pelos agravantes na primeira instância são insuficientes para a demonstração de alguma ilicitude na avença capaz de destituir de plano a mora
debendi
.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente nos encargos contratuais questionados, tampouco se tem notícia da existência de decisões judiciais, ainda que não definitivas, reconhecendo a abusividade das cláusulas firmadas.

Não obstante, n
o
julgamento do REsp 1639320/SP o que deu origem ao Tema 972 do STJ
, julgado pela sistemática dos repetitivos, ficou definido que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo no
decisum
agravado, é vedada essa análise neste momento, sob pena de supressão de instância.

Assim, à míngua de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, verdadeiro requisito para a concessão da tutela provisória nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não há como prover o presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ). É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. (N.U 1012904-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

Quanto à impenhorabilidade, não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida nesta oportunidade, visto que não há indicação de que a área esteja em via de ser expropriada.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Portanto, não estando demonstrada a probabilidade do direito, requisito inafastável para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025